Tribunal: TJDFT
Processo: 0029506-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029506-32.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE CARLOS LEAO DE ARAUJO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., JOSE CARLOS LEAO DE ARAUJO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA formulado no ID no 47239697 - pág. 36, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ARE 934866/DF (ID no 47239697 – pág. 63), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007